Tribunal: TJPA
Processo: 0860004-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860004-46.2018.8.14.0301

APELANTE: FABIANNY SILVA DE SOUZA CHAGAS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE LAQUEADURA TUBÁRIA. PRAZO LEGAL OBSERVADO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a autorização de parto cesariano cumulado com laqueadura tubária e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.

A operadora sustentou que a negativa de cobertura decorreu do cumprimento da Lei nº 9.263/96, sob o argumento de não observância do prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ilegalidade na negativa de cobertura do procedimento de laqueadura tubária; (ii) está configurado o dano moral indenizável decorrente da recusa do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovação de que o prazo mínimo de 60 dias previsto na Lei nº 9.263/96 foi integralmente observado, revelando abusiva a interpretação restritiva adotada pela operadora.
5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo nulas cláusulas ou condutas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
6. Recusa indevida de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Dano moral configurado diante da negativa injustificada em contexto de gestação e iminência de parto, situação que acarreta aflição e insegurança à paciente.
8. Valor da indenização fixado de forma proporcional e em consonância com a jurisprudência, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de cobertura de laqueadura tubária quando comprovado o cumprimento do prazo legal previsto na Lei nº 9.263/96. 2. A recusa indevida de procedimento médico por plano de saúde, especialmente em contexto de urgência, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei nº 9.263/96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.113.691/CE

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo a apresentar relatório e voto.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de procedência.

A
decisão recorrida,
lançada ao id 31654926, manteve sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a autorização de realização de parto cesariano cumulado com laqueadura tubária; e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais .

Em suas
razões recursais
(id 32317565), a agravante sustenta
que
a negativa de autorização da laqueadura decorreu de estrito cumprimento da Lei nº 9.263/96, a qual exige prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o procedimento cirúrgico;
que
, no caso concreto, tal prazo não teria sido observado, razão pela qual eventual autorização configuraria ilícito, inclusive com repercussões penais;
a
prevalência da legislação especial (Lei nº 9.656/98 e normas da ANS) sobre o CDC;
a
inexistência de ato ilícito, sustentando tratar-se de exercício regular de direito;
a
ausência de dano moral e de nexo causal; e, subsidiariamente,
a
redução ou exclusão da indenização arbitrada. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, afastando integralmente a condenação ou, subsidiariamente, excluindo a indenização por danos morais.

Sem contrarrazões nos autos (ID 33720616).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência; da existência de ilicitude na negativa de cobertura do procedimento de laqueadura tubária; e da configuração do dano moral indenizável.

A agravante sustenta, como tese central, que sua conduta foi pautada no estrito cumprimento da Lei nº 9.263/96, notadamente no que concerne ao prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico de esterilização voluntária.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, a solicitação administrativa foi realizada em
03/08/2018
, ao passo que o procedimento estava previsto para
01/10/2018
, o que perfaz
exatamente 60 dias de intervalo
, atendendo, portanto, à exigência legal .

A interpretação restritiva da operadora, que excluiu um dos dias da contagem, resultando em 59 dias, mostra-se abusiva e excessivamente formalista, em afronta direta aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção ao consumidor (art. 51, IV, do CDC). A regra legal visa assegurar a reflexão e o consentimento esclarecido da paciente, e não criar óbice indevido ao exercício do direito ao planejamento familiar.

Nos termos do
art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
,
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (...).”

Ainda que se invoque a incidência da legislação especial (Lei nº 9.656/98 e normas da ANS), tal circunstância
não afasta a aplicação do CDC
. Tal entendimento já foi adotado pelo STJ em julgado de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze (AgInt nos EDcl no REsp 1.772.480/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em Superior Tribunal de Justiça 1º/7/19, DJe 6/8/19), no qual o Ministro afirma que
embora a lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência,
é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor,
ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento
. Sendo certo que os diplomas devem ser interpretados de forma harmônica e complementar.

A agravante defende que agiu em exercício regular de direito, a fim de evitar eventual responsabilização por esterilização irregular. Tal argumento, entretanto,

parte de premissa fática equivocada, qual seja, a inexistência do cumprimento do prazo legal.

Uma vez demonstrado que o prazo mínimo foi efetivamente observado, não há falar em risco jurídico na autorização do procedimento, tampouco em exercício regular de direito, mas sim em
recusa indevida de cobertura
, caracterizando falha na prestação do serviço, impondo a sua responsabilização pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

No que tange à alegação de inexistência de
dano moral,
também não assiste razão à agravante. A recusa indevida de cobertura de procedimento médico, especialmente em contexto de gestação e iminência de parto, evidencia a urgência, emergência ou o agravamento do estado de saúde.

Nessa linha de entendimento,

cito julgados reconhecendo que a
negativa injustificada
de cobertura por plano de saúde enseja reparação moral, dada a aflição e insegurança causadas ao consumidor em momento de extrema vulnerabilidade.

(...) É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de
reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada
pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusiv
o
. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1113691/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) [g.n.]

O valor fixado à título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se
razoável e proporcional
, atendendo aos critérios da moderação, da capacidade econômica das partes e do caráter pedagógico da medida.

Não há elementos que justifiquem sua redução, sobretudo porque o montante se encontra alinhado com a jurisprudência desta Corte-
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000101-64.2014.8.14.0201
.

Verifica-se, portanto, que a decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação

Belém, 07/05/2026